Tribunal: TJES
Processo: 5013250-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013250-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DO NASCIMENTO CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO
. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA APÓS A REAVALIAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1.
S
egundo a jurisprudência pacificada no
Tribunal da Cidadania
: “Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.”

(HC n
º
486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

2.
N
a ausência de provas de retardo abusivo
na condução do feito
por parte do juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa.

Não obstante, em consulta ao
s andamentos do feito no
sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça,
não foi possível v
erifica
r

a desídia propalada.
Não obstante,
após analisar
o caderno processual e
as informações prestadas pelo douto Magistrado,
verific
a-se
que
o paciente foi preso em flagrante em 17/03/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de menor de idade, sendo a prisão convertida em preventiva
em
19/02/2023, reavaliada em 25/04/2023, em 31/08/2023 e em 01/08/2024,
esta última,
após a implementação d
o Processo Judicial Eletrônico no primeiro grau de jurisdição e encaminhamento do feito à Central de Digitalização.

3.
N
ão h
á
possibilidade de se aplicar medidas
cautelares
diversas da prisão, considerando as particularidades
do caso concreto e que
um dos
crime
s
praticado
s
pelo ora paciente está elencado no rol dos crimes hediondos.

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
13250
-79.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RAFAEL DO NASCIMENTO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID 9707491)
impetrado em favor de
RAFAEL DO NASCIMENTO CARVALHO

contra suposto ato coator
praticado pelo
JU
Í
ZO DE DIREITO D
A

1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

nos autos n
º

0000680-90.2023.8.08.0030
.

Destaca
a nobre impetrante,
em suma, que: I)
o paciente

foi
preso em flagrante delito no dia 17/02/2022 e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, permanecendo à disposição da justiça desde então,
p
or ter supostamente
pr
aticado
os crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
,
c/c art. 40, V
I
, todos da Lei nº 11.343/06
c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal;
II)
paciente encontra-se preso em caráter preventivo
há
mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sem que
fosse
revista a necessidade d
e
manutenção
do acautelamento
, na forma implementada pela Lei nº 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime e alterou o parágrafo único
do art. 316 do Código de Processo Penal;
III) tal
demora é i
nadmissível, pois
o paciente teve a liberdade cerceada sem
o devido processo legal,
ainda

não
foi
designa
da

a
audiência de instrução e julgamento, tampouco
há
data prevista para a realização do ato, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade;
III) é
inaceitável
o
excesso de prazo revelador do constrangimento ilegal e a ausência de elementos aptos a evidenciar a manutenção da prisão preventiva.
Almeja
a suspensão da decisão que manteve a prisão preventiva e a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio heroico. Subsidiariamente,
pugna pela revogação da prisão preventiva e aplicação das medidas cautelares previstas no art. 399 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9736931).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9793986).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 9906793).

Pois bem.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida excepcional

e
somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Cediço

também que
os prazos no âmbito do processo penal devem ser analisados à luz da razoabilidade, e somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando es
t
e for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

Elucidativo acerca do tema, o aresto que segue, oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular.
(...)
Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

E
mais,
segundo a jurisprudência pacificada no
Tribunal da Cidadania
:
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.”

(HC nº 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019)

É o caso
em julgamento
,
e, na ausência de provas de retardo abusivo
na

condução do feito
por parte do juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa.

Não obstante,
após analisar
o caderno processual e
as informações prestadas pelo douto Magistrado,
verifico que
o paciente foi preso em flagrante em 17/03/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de menor de idade, sendo a prisão convertida em preventiva
em
19/02/2023, reavaliada em 25/04/2023, em 31/08/2023 e em 01/08/2024,
esta última,
após a implementação d
o Processo Judicial Eletrônico no primeiro grau de jurisdição e encaminhamento do feito à Central de Digitalização.

Portanto, na linha do entendimento manifestado pelo douto Procurador de Justiça,
“(...) d
o cotejo da documentação inerente à ação originária, oportunamente trazida aos autos (ID 9793986), verifica-se, sem maiores complexidades, que a ação penal se encontra em curso regular e que o questionado incremento excesso de prazo não se deve à atuação irregular/ilegal do Juízo ou do Parquet, não se vislumbrando qualquer desídia ou negligência durante o desenvolvimento da persecução penal
(...).
”

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do
s
requisito
s necessários
à concessão da ordem pleiteada.

Por fim, destaco não haver
possibilidade de se aplicar medidas
cautelares
diversas da prisão considerando as particularidades
do caso concreto e que
um dos
crime
s
praticado
s
pelo ora paciente está elencado no rol dos crimes hediondos.

À luz de tais considerações
,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)